Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712350-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO ALVES ALBUQUERQUE AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Paulo Alves Albuquerque, em face da r. decisão (ID 228482161, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais ajuizada pelo Agravante em desfavor de CAAP - Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, AAPPS UNIVERSO - Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social e Amar Brasil Clube de Benefícios - ABCB/BR, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao Autor. Em consulta ao processo de referência (no 0701385-72.2025.8.07.0008), verifica-se que, em 28/5/2025, o d. magistrado deferiu a gratuidade de justiça ao Autor (ID 237419114, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator